Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701149-52.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TIAGO BRAGA DA SILVA PACIENTE: RAFAEL DE ANDRADE PAIVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus no 678337/DF (2021/0209837-9), impetrado perante o eg. Superior Tribunal de Justiça (fls. 22/23), pelo advogado constituído, Dr. TIAGO BRAGA DA SILVA, com OAB/DF n. 48.075, em favor de RAFAEL DE ANDRADE PAIVA, apontando como autoridade coatora a 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pretendia o impetrante, em apertadíssima síntese, a declaração de nulidade do julgamento do recurso de apelação interposto pelo paciente, julgado pelo Colegiado indigitado de coator, bem assim dos embargos de declaração opostos em seguida, que foram rejeitados, determinando-se a incontinenti baixa dos autos para expedição de competente carta de guia. (fls. 25/42). O insigne Ministro Sebastião Reis Júnior, para quem foi distribuída a Relatoria, indeferiu liminarmente o processamento do habeas corpus, consoante de pode verificar das fls. 2274/2275. A decisão transitou em julgado em 10/8/2021, certificando-se na mesma data o arquivamento eletrônico dos autos (fl. 2277). O impetrante, em 19/8/2021, acostou cópias dos acórdãos proferidos por este Tribunal de Justiça, que impugnava perante o eg. Superior Tribunal de Justiça (fls. 2280/2324). Acostou, também, cópia da decisão que indeferiu liminarmente o processamento do writ (fls. 2325/2326), além de outras peças da instrução criminal (2327/2341). Em seguida, o d. causídico, encaminhou o feito, em sua inteireza, para o insigne Presidente desta Corte, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, embora tenha mantido as exatas razões encaminhadas para o Tribunal Superior, inclusive o pedido de declaração de nulidade de acórdão proferido pela 3a Turma Criminal (fls. 4/21). O feito foi recebido na Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que diante da autoridade coatora indicada – 3a Vara Criminal de Taguatinga –, determinou a redistribuição (fl. 2342). Distribuído o habeas corpus para o nobre Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira por sorteio, foi determinada a redistribuição para esta Signatária (fl. 2344), cumprindo-se a decisão (fl. 2346/2347). É o relatório. Decido. Verifica-se que a prestação jurisdicional desta Corte de Justiça encontra-se perfeita e acabada, tendo transitado em julgado o recurso de apelação e os embargos de declaração apresentados pela Defesa do paciente. Afere-se, pois, a absoluta inviabilidade de revisão por este Tribunal, de julgado proferido pela 3a Turma Criminal. Tanto é assim que o próprio causídico impetrou habeas corpus perante o eg. Superior Tribunal de Justiça, observando a competência constitucionalmente determinada para aquela Corte. Nada obstante, diante do indeferimento liminar do processamento da ordem pelo STJ, o nobre causídico optou por redistribuir o feito para esta Corte, para uma Turma Recursal dos Juizados Especiais, em evidente equívoco. Afere-se, portanto, a absoluta inviabilidade de tramitação do habeas corpus sob exame, o que determina a pronta e imediata rejeição da inicial, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 20 de agosto de 2021 19:58:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora